Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 56539277). Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411